Tribunal: TCU
Processo: 022.959/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão referente ao sr. Edilson Pinheiro do Egito e prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão referente à sra. Dyrce Bezerra Leite Antunes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.959/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dyrce Bezerra Leite Antunes (XXX.759.644-XX); Edilson Pinheiro do Egito (XXX.563.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.